Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-37.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal. A Defesa pretende a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase, e o reconhecimento da confissão espontânea qualificada, na segunda etapa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) analisar se a fundamentação utilizada para a valoração negativa das consequências do crime é idônea; e (ii) verificar a possibilidade de reduzir a pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada, na segunda etapa da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir do depoimento prestado pela genitora da vítima é possível facilmente observar o seu abalo psicológico, sobretudo porque, após os golpes de faca, a vítima, bastante ensanguentada, morreu na sua frente. Assim, tendo em vista que as consequências do crime extrapolam o esperado para o tipo penal, inviável o decote do referido vetor.
4. A admissão da prática delitiva pelo réu, ainda que qualificada pela alegação de legítima defesa, impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, com o redimensionamento da pena intermediária.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 65, inciso III, alínea d, e artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.972.098/SC.